Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO SE REFEREM AO OBJETO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÍVIDAS PRESCRITAS. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECENAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADES (TOI). CONFECÇÃO QUE VIOLOU NORMAS DE REGÊNCIA. INVALIDADE. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. No caso, a apelação trata sobre a legalidade de protesto de dívida realizado em nome da autora. Todavia, não houve qualquer discussão sobre protesto na sentença. As razões apresentadas pela apelante são aleatórias e não se relacionam com o processo. A apelação não deve ser conhecida, no ponto.
3. A Resolução 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) rege a prestação de serviços pela CAESB, inclusive os direitos e deveres dos usuários e da concessionária. O diploma normativo regula a confecção de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e limita a recuperação de consumo evadido pela via administrativa aos 3 anos anteriores à confecção do documento.
4. No caso, a ilegalidade do TOI emitido é evidente. O documento intenta recuperar consumo supostamente evadido entre 2014 e 2020. Todavia, o termo foi lavrado em abril de 2024, quatro anos após o período indicado, fato que viola a norma que limita a recuperação de consumo evadido pela via administrativa aos 3 anos anteriores à confecção do termo. Tal circunstância, por si só, determina a ilegalidade da cobrança.
5. Além disso, não há qualquer verossimilhança na alegação de violação do lacre feita pela concessionária. O débito anormal de R$ 26.777,20 já era requerido pela empresa antes da formulação de TOI, sem qualquer justificativa plausível, o que indica a ilegalidade da cobrança e o intuito de sua justificação a posteriori pela ré. Ressalte-se que a empresa não apresentou qualquer elemento que comprove a alegada violação do medidor em 2020, mesmo após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo, se limitando a alegar a presunção de veracidade de suas alegações.
6. De outro lado, a tese de emissão fraudulenta do TOI pela concessionária é reforçada pelo fato do documento ter sido elaborado um dia após o protocolo de reclamação administrativa junto à ADASA e sem a presença de qualquer representante da unidade consumidora.
7. A desídia da empresa também é evidenciada pela insistência na cobrança de dívidas prescritas referentes aos anos de 2013 e 2014 mesmo após ter recebido notificação expressa referente a consumação do prazo decenal incidente. Até na presente apelação a empresa requer a improcedência do pedido de reconhecimento da prescrição sem, contudo, apresentar qualquer argumento que justifique a exigibilidade das dívidas. Assim, é evidente a ilegalidade das cobranças feitas. A sentença deve ser mantida.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.